Tribunal: TJDFT
Processo: 0007410-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão n° 921311, do acórdão proferido na ação proposta contra o Distrito Federal, objetivando o fornecimento dos medicamentos Zolpidem 10mg e Sertralina 25mg, não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) a paciente diagnosticada com depressão leve associada a ansiedade e insônia crônica. A sentença recorrida e o acórdão consideraram preenchidos os requisitos necessários à concessão judicial dos fármacos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral para autorizar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, fixou como regra geral, que a ausência de incorporação de medicamento ao SUS impede seu fornecimento por decisão judicial, salvo se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) negativa de fornecimento na via administrativa; (II) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora na sua apreciação pela Conitec; (III) inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS; (IV) comprovação científica, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento; (V) imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado; e (VI) incapacidade financeira de o autor da ação arcar com o custo do fármaco.
4. No caso concreto, não há comprovação da imprescindibilidade do tratamento prescrito à autora, pois os medicamentos foram indicados por médico não especialista, sem informações detalhadas sobre as alternativas terapêuticas já realizadas pela paciente ou justificativa da impossibilidade de substituição por fármacos constantes das listas do SUS.
5. Não há nos autos evidências científicas de alto nível que atestem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos medicamentos prescritos para a hipótese diagnóstica aventada para a apelada.
6. Não foi comprovada a existência de ato administrativo formal de não incorporação pela Conitec ou a mora na apreciação do pedido de inclusão dos medicamentos no SUS, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral.
7. Diante da ausência dos requisitos exigidos pelo STF, o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado na repercussão geral, impondo-se a reforma do Acórdão e da sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento dos mencionados medicamentos.
8. Os valores despendidos para a aquisição dos medicamentos são irrepetíveis, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois possuem natureza alimentar e destinam-se a suprir necessidades médicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Em reexame, Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS somente é possível em caráter excepcional, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de substituto terapêutico no SUS e a falta de eficácia científica dos fármacos impede sejam concedidos por decisão judicial.
3. Os valores despendidos com a aquisição de medicamentos fornecidos por decisão judicial são irrepetíveis quando destinados a suprir necessidades médicas, conforme jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; e CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema 6 da repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 1366243 (Tema 1.234 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; e STJ, AREsp 447.339, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.2.2014.